Tribunal: TJSP
Processo: 2244221-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repetição de indébito – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa Jurídica - Indeferimento do pleito pelo douto Magistrado "a quo" - Empresa que possui ativo circulante significativo – À míngua de documentos capazes de comprovar a insuficiência de recursos, foi a suplicante instada a apresentar outros, aptos a embasar a sua pretensão –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repetição de indébito – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa Jurídica - Indeferimento do pleito pelo douto Magistrado "a quo" - Empresa que possui ativo circulante significativo – À míngua de documentos capazes de comprovar a insuficiência de recursos, foi a suplicante instada a apresentar outros, aptos a embasar a sua pretensão – Inércia - Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Carência de elementos que possam configurar a aventada hipossuficiência econômica – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244221-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante INTRAB
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA NO TABALHO LTDA, é
agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244221-89.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2244221-89.2019.8.26.0000
Agravante: INTRAB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA NO
TABALHO LTDA
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Diadema
Voto n. 8469
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repetição de
indébito – Pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita – Pessoa Jurídica - Indeferimento do pleito pelo
douto Magistrado “a quo” - Empresa que possui ativo
circulante significativo – À míngua de documentos capazes
de comprovar a insuficiência de recursos, foi a suplicante
instada a apresentar outros, aptos a embasar a sua pretensão
– Inércia - Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça –
Carência de elementos que possam configurar a aventada
hipossuficiência econômica – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por INTRAB
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA. contra a r.
decisão de fls. 905 do feito originário, por meio da qual o douto Juízo a quo, em
ação de repetição de indébito, indeferiu o pedido de concessão do benefício de
justiça gratuita, bem como atribuiu o ônus financeiro de custear a perícia
matemática à empresa autora, ora agravante.
Irresignada, recorre a demandante, alegando, em síntese, que
tanto a empresa agravante quanto seu representante legal estão completamente
falidos, devendo-se isso ao fato de que a recorrente é onerada por uma série de
dívidas, protestos e ações judiciais que vêm consumindo seus ativos.
Liminarmente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244221-89.2019.8.26.0000 -Voto no
3
presente recurso para que seja sobrestada a eficácia da decisão interlocutória até o
julgamento definitivo do presente recurso.
Pugna, ao final, pela concessão da gratuidade ou,
subsidiariamente, pela concessão do direito de parcelamento.
Foi deferido o efeito suspensivo, conforme despacho de fls.
17/19.
Contraminuta às fls. 23/24.
É o relatório.
Embora não exista divergência quanto à possibilidade de
concessão da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, igualmente é pacífico que,
pelo teor da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, deve haver a
comprovação da alegada hipossuficiência econômica: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (grifo nosso)
Nesse sentido, confira-se como esta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado vem se posicionando sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
TÍTULO DE CRÉDITO, CUMULADA COM ANULAÇÃO DE
PROTESTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

PESSOA JURÍDICA - Decisão de indeferimento do
benefício - Possibilidade de concessão da gratuidade
às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a
sua impossibilidade de suportar os encargos do
processo - Súmula 481 do STJ - O fato de a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244221-89.2019.8.26.0000 -Voto no
4
encontrar-se em regime de Recuperação Judicial,
isoladamente, não é suficiente para obtenção da
gratuidade processual - Precedentes do TJ-SP

Situação financeira e patrimonial da agravante não
demonstrada - Decisão de indeferimento mantida -
Recurso improvido” (Agravo de Instrumento n.
2040806-92.2013.8.26.0000, Relator Plinio Novaes de
Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, Data
do Julgamento 28/11/2013);
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA Cabível a concessão
do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a
insuficiência de recursos Art. 5o, inciso LXXIV, da CF
e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC e Súmula no 481 do STJ
Hipótese em que os Balanços Patrimoniais juntados
não
comprovam,
de
maneira
efetiva,
a
hipossuficiência da instituição de ensino agravante
Ausente a comprovação, a pessoa jurídica não faz jus
à concessão da assistência judiciária Necessidade de
recolher custas processuais e preparo, em 1a
instância, sob as penas da lei - Agravo improvido, com
recomendação"
(Agravo
de
Instrumento
n.
2102324-78.2016.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24a
Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
07/07/2016).
Cabe, assim, à pessoa jurídica evidenciar, satisfatoriamente, que
não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas
atividades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244221-89.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Da análise dos documentos amealhados, todavia, não se infere a
proclamada insuficiência.
Com efeito, o último balanço patrimonial apresentado, referente
ao exercício de 2016, às fls. 422/426 do feito de origem, evidencia ativo circulante
de R$ 4.684.997,47. Afora isso, o total de ativos da empresa agravante atinge a
quantia de R$ 6.944.675,37.
À mingua de documentos aptos a evidenciar a propalada
precariedade, foi facultada à requerente a exibição de outros, visando preencher
os pressupostos de sua pretensão, notadamente declarações de imposto de renda
e demonstrações contábeis relativas aos últimos três exercícios, bem como
extratos bancários de todas as contas sob sua titularidade, concernentes aos
últimos quatro meses.
Todavia, a agravante se manteve impassível.
Dessa forma, não há nos autos elementos suficientes a embasar a
outorga da gratuidade.
Ademais, a inércia da empresa em atestar a sua fragilidade acaba
conspirando contra o seu intento.
Cumpre consignar, outrossim, que a simples circunstância de a
insurgente possuir dívidas não basta para justificar a gratuidade judiciária.
Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já decidiu:
“JUSTIÇA GRATUITA - ADVOGADO CONSTITUÍDO -
PESSOA JURÍDICA - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
OU
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
NÃO
DEMONSTRADOS - INDEFERIMENTO MANTIDO -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244221-89.2019.8.26.0000 -Voto no
6
AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento n.
2064767-62.2013.8.26.0000,
Rel.
Des.
Dimas
Carneiro,
37a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
11.02.2014);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária
Concessão
do
benefício
à
pessoa
jurídica

Possibilidade Art. 5o, incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, da
CF e art. 2o, 'caput' e § único da Lei no 1.060/50
Precedentes Inexistência de distinção entre pessoa
natural e jurídica
Agravante que, contudo, não
demonstrou sua impossibilidade de suportar as
despesas do preparo recursal, como lhe competia (...)”
(Agravo
de
instrumento
n.
2196594-31.2015.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2015).
Ao que foi dito, acrescenta-se que a empresa recorrente,
segundo consta, não encerrou as suas atividades, de sorte que continua auferindo
renda, pagando funcionários, fornecedores, insumos, tributos etc.
Por derradeiro, curial salientar que o indeferimento da justiça
gratuita não está atrelado à contratação de advogado particular, em respeito ao
quanto preceituado no parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça”. Entretanto, não se pode negar que o fato de a recorrente ter advogado
particular, aliado aos fatos mencionados, também milita contra o seu propósito.
Quanto ao pleito subsidiário de parcelamento das custas periciais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244221-89.2019.8.26.0000 -Voto no
7
entende-se não subsistir interesse da parte agravante. Isso porque, compulsando-
se os autos de origem, verifica-se que o perito apresentou proposta de honorários
de R$ 6.250,00, facultando o depósito em juízo em até três parcelas mensais e
consecutivas de R$ 2.083,33.
Cumpre consignar que, malgrado a decisão increpada versar
também sobre a imposição do ônus do custeio da perícia ao requerente, tal
matéria não foi devolvida a este Egrégio Tribunal, uma vez que o agravante não
desenvolve fundamentação fática e jurídica, tampouco formula pedido acerca do
tema.
Em suma, não se encontra evidenciada nos autos, ao menos com
a segurança que o caso requer, a vulnerabilidade do quadro econômico-financeiro
da empresa agravante, de sorte que a r. decisão increpada resulta incólume.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora